Tribunal: TJMT
Processo: 1034452-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034452-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), HIRAM FRANCESCHINI GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como HIRAM FRANCESCHINI GOMES DA SILVA - CPF: 955.706.671-72 (AGRAVADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORA SOLIDÁRIA NÃO SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO REGULAR. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES PREVISTAS NA LEI N.o 11.101/2005. SÚMULA 581 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa devedora solidária, GINCO URBANISMO LTDA, contra decisão que afastou a limitação da atualização do crédito exequendo à data do pedido de recuperação judicial da devedora principal, permitindo a continuidade da execução com a incidência de encargos até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível limitar a atualização do crédito exequendo à data do pedido de recuperação judicial quando a execução prossegue contra empresa solidariamente responsável que não integra o polo passivo da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 581 do STJ estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, inclusive com incidência de encargos.

O art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 assegura que os credores mantêm seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, independentemente da recuperação judicial da devedora principal.

A jurisprudência consolidada reconhece que as limitações impostas pela recuperação judicial, como a interrupção de encargos após o pedido, são restritas à devedora principal e não se estendem a devedores solidários estranhos ao plano de soerguimento.

A responsabilidade solidária autoriza a cobrança integral da dívida contra qualquer dos coobrigados, sendo incompatível com a extensão de benefícios conferidos exclusivamente à empresa em recuperação judicial.

Não há afronta ao princípio da isonomia, pois o ordenamento jurídico admite tratamento diferenciado entre partes com posições processuais e jurídicas diversas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GINCO URBANISMO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento De Sentença no 0058487-03.2013.8.11.0041, movido por HIRAM FRANCESCHINI GOMES DA SILVA, rejeitou os pedidos formulados e manteve a decisão que determinou o prosseguimento da execução somente em face da recorrente, sem as limitações próprias do regime recuperacional.

Nas razões do agravo, em breve síntese, a recorrente alega que a decisão impugnada incorre em violação aos princípios da paridade de tratamento dos coobrigados e da preservação da empresa, ao lhe impor responsabilidade plena sobre o crédito exequendo, com atualização integral até a data do pagamento, desconsiderando os efeitos jurídicos da recuperação judicial das demais executadas solidárias.

Afirma que a execução originária foi proposta contra três empresas, sendo duas delas – GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A – atualmente em recuperação judicial, circunstância que, segundo sustenta, deveria implicar a aplicação das regras limitativas da Lei no 11.101/2005 também à devedora solidária GINCO, especialmente quanto à data de consolidação do crédito e suspensão dos encargos posteriores ao pedido recuperacional.

Aduz que a decisão recorrida, ao afastar a incidência das limitações previstas nos arts. 6o, §4o, e 9o, II, da Lei de Recuperação Judicial e manter a execução com atualização plena contra a agravante, viola o tratamento isonômico entre coobrigados e resulta em benefício desproporcional ao exequente, que, segundo a agravante, teria optado por redirecionar a execução exclusivamente contra a empresa não submetida ao regime recuperacional, com objetivo de burlar os efeitos da recuperação judicial.

Defende, ainda, que a responsabilidade solidária não pode ser interpretada de forma a ensejar agravamento da posição jurídica da parte agravante, sobretudo quando o crédito se originou de obrigação comum às três empresas, devendo ser respeitado o tratamento conferido às coexecutadas recuperandas.

Conclui requerendo a concessão de efeito ativo para determinar a limitação da atualização do crédito à data do pedido de recuperação judicial da devedora principal, qual seja, 23/02/2017.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 321467881).

Contraminuta, no Id. 322101391, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de limitar a atualização do crédito exequendo à data do pedido de recuperação judicial, quando a execução prossegue apenas contra empresa solidariamente responsável que não se encontra em recuperação, como é o caso da agravante.

A decisão agravada examinou a matéria com a devida profundidade e adotou orientação inteiramente alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, nos termos da Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

O juízo
a quo
, ao afastar a limitação dos encargos do crédito exequendo, observou que a agravante GINCO URBANISMO LTDA não integra o polo passivo da recuperação judicial, razão pela qual não se beneficia das restrições legais impostas às empresas em soerguimento, como a limitação da correção monetária e dos juros à data do pedido.

A jurisprudência citada na própria decisão recorrida reforça com clareza esse entendimento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS - FIADORES - DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO SUJEITO AO PLANO - NOVAÇÃO ANÔMALA - PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – VALIDADE - SOLIDARIEDADE. A novação gerada pela aprovação do plano de recuperação extingue as garantias acessórias às obrigações novadas, permitindo o prosseguimento da cobrança em face dos coobrigados. Os limites da atualização do crédito, estabelecidos no art. 9o, inc. II, da Lei no 11.101/05, se aplicam exclusivamente à devedora principal, não se estendendo aos garantidores, permitindo, com relação a eles, a atualização do crédito até o efetivo pagamento. É válida a cláusula pela qual os fiadores renunciam ao benefício de ordem. O benefício de ordem é incompatível com a solidariedade.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50068066320198130518, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Julgamento: 29/07/2022, 15a Câmara Cível, Publicação: 03/08/2022).

Ainda, invocou-se corretamente o disposto no artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, segundo o qual:
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Dessa forma, a recuperação judicial de uma ou mais coexecutadas não transfere suas limitações legais a devedores solidários externos ao plano de soerguimento, como a agravante. Esta, portanto, responde integralmente pelo crédito, tal como reconhecido na sentença condenatória.

Ademais, não prospera a tese recursal de que haveria violação ao princípio da isonomia ou tentativa de burla ao regime recuperacional, pois a responsabilidade solidária autoriza, nos termos legais, a exigência integral da dívida contra qualquer dos devedores. Como cediço, a solidariedade não comporta divisão de responsabilidade, tampouco subordinação às condições jurídicas específicas dos demais corresponsáveis.

A jurisprudência do STJ, novamente, é categórica nesse sentido:

“Em se tratando de devedor solidário que não se encontra em recuperação judicial, é plenamente possível o prosseguimento da execução contra ele, inclusive com incidência de encargos posteriores ao pedido de recuperação.”
(STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/05/2013).

Portanto, não há qualquer vício na decisão agravada, que apenas aplicou corretamente o entendimento consolidado tanto na legislação quanto na jurisprudência superior.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025